Tribunal: TJDFT
Processo: 0734010-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade (artigo 1.007, páragrafo quarto) As agravantes olvidaram-se da formalidade legal, uma vez que não juntaram a guia ou o comprovante de pagamento. A inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos recorrentes a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15